Tribunal: TJDFT
Processo: 0743410-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743410-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BAOBAR BAR, RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a intervenção do órgão ministerial no processo de referência, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora